Tribunal: TJDFT
Processo: 0703744-43.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. POSSIBILIDADE DA ALIMENTANTE. ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo, em qualquer momento e de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, ser modificados.

2. A regra basilar na fixação de alimentos do binômio necessidade/possibilidade previsto no Código Civil (art. 1.694, § 1°) é a de que são devidos alimentos quando quem pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem são reclamados pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695). 2.1. Ambos os genitores devem prover o sustento dos filhos, considerando-se a capacidade financeira de cada um, eis que não se pode exigir de apenas um deles encargo além da sua possibilidade contributiva.

3. “( ) 2. O mero desemprego não é capaz, por si só, de justificar a redução dos alimentos, notadamente quando não comprovada a precariedade da situação financeira e há evidência de que possui condições de retornar ao mercado de trabalho, além do fato de que há presunção de auferir renda para sua manutenção e de sua família e de pagar suas despesas, inclusive de telefone móvel. (..).” (Acórdão 1378831, 0703296-67.2021.8.07.0006), Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no PJe: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

4. Insubsistente a alegação de dívidas como óbice a prestar alimentos: “5. As dívidas voluntariamente contraídas não têm o condão de diminuir a prestação alimentícia devida à alimentanda, pois os filhos não podem sofrer as consequências de decisões sobre a forma de administração financeira de seus genitores. (..)” (Acórdão 1658979, 0714785-71.2021.8.07.0016), Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 01/02/2023, publicado no PJe: 09/02/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

5. Da análise do que se afirma constituir necessidade da filha, da capacidade financeira da genitora, aliada à proporcional distribuição de despesas entre os genitores nos limites da capacidade de cada um, inviável desconstituir o quantum razoavelmente fixado em sentença.

6. Recurso conhecido e desprovido.